Tribunal: TJMT
Processo: 1012931-97.2017.8.11.0015
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012931-97.2017.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[FRANCISCO RUIZ BRITES - EPP - CNPJ: 24.956.914/0001-99 (APELANTE), JOAO CARLOS THOMAS JUNIOR - CPF: 044.043.819-56 (ADVOGADO), EVININ FRANCIELE ZANINI CECCHIN - CPF: 039.627.429-30 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
nº

1012931-97.2017.8.11.0015

– Sinop

Apelante
: Francisco Ruiz Brites - EPP

Apelado
: Banco do Brasil S.A.

E M E N T A

AÇÃO REVISIONAL

– CÉDULA DE CRÉDITO -

ACORDO REALIZADO PELAS PARTES – HOMOLOGAÇÃO NA AÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL - EXTINÇÃO DO FEITO – CUSTAS REMANESCENTES – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PREVISTOS NA TRANSAÇÃO -

SENTENÇA EM PARTE REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

A transação realizada entre as partes sobre o objeto e valor do contrato bancário na ação executiva, e devidamente homologada por sentença, torna imperiosa extinção dos embargos à execução.

De acordo com o art. 90, § 3º do CPC “se a transação ocorrer antes da sentença, as partes ficam dispensadas do pagamento das custas processuais remanescentes, se houver.”

No caso dos autos, o acordo homologado judicialmente não foi omisso quanto aos honorários sucumbenciais, contando com a aquiescência dos causídicos nas contrarrazões do apelo.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
nº

1012931-97.2017.8.11.0015

– Sinop

Apelante
: Francisco Ruiz Brites - EPP

Apelado
: Banco do Brasil S.A.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Francisco Ruiz Brites EPP em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Sinop, que nos autos da ação revisional movida em face do Banco do Brasil S.A., julgou extinto o feito diante do acordo homologado na execução de título extrajudicial nº. 1013207-31.2017.8.11.0015. Condenou o autor ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como os honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Irresignado, a apelante requer a reforma r. sentença, sustentando a dispensa do pagamento de custas processuais remanescentes e que o pagamento dos honorários advocatícios será pago conforme o acordo firmado entre as partes.

O apelado apresentou as contrarrazões (id. 145957190).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá,

de

de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
nº

1012931-97.2017.8.11.0015

– Sinop

Apelante
: Francisco Ruiz Brites - EPP

Apelado
: Banco do Brasil S.A.

V O T O

Cinge-se dos autos que Francisco Ruiz Brites EPP moveu ação revisional em face do Banco do Brasil S.A., tendo as partes entabulado o acordo extrajudicial que foi homologado na ação de execução de título de credito extrajudicial nº. 1013207-31.2017.8.11.0015.

O douto magistrado
a quo
julgou extinto os embargos à execução sem apreciação do mérito, nos termos do art. 485, inciso VI do CPC, ante a perda superveniente de interesse processual. Condenou o autor ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como os honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído a causa (id. 145957177). Manteve a decisão nos embargos de declaração (id. 145957184).

Irresignado, a apelante requer a reforma r. sentença, sustentando a dispensa do pagamento de custas processuais remanescentes e que o pagamento dos honorários advocatícios será pago conforme o acordo firmado entre as partes.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a razão

acompanha o recorrente. Explico.

In casu
, o certo é que o magistrado ao homologou o acordo extrajudicial entabulado entre as partes no processo nº. 1013207-31.2017.8.11.0015. Tal posicionamento, decorre do fato de que, sendo a transação uma modalidade de autocomposição da lide, a norma processual busca e incentiva a solução consensual de conflitos, consoante se depreende da leitura do art. 3º do CPC.

Ademais, o C. Civil no art. 840 estabelece que
“É lícito aos interessados prevenirem ou terminarem o litigio mediante concessões mútuas”
.

No tocante a condenação do apelante ao pagamento das custas e despesas processuais, a legislação processual civil prevê que em havendo acordo antes da
sentença
, o artigo 90,
§ 3º
, do CPC dispensa as partes do pagamento das custas processuais remanescentes, vejamos:

Art. 90. Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu.

§ 3º Se a transação ocorrer antes da sentença, as partes ficam dispensadas do pagamento das custas processuais remanescentes, se houver.

Na lição do autor Fredie Didier Jr. “
esse dispositivo legal serve de incentivo à autocomposição dos litígios.”
(in Breves comentários ao novo código de processo civil. E-book. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015).

Assim, aos litigantes que transacionarem em momento prévio à prolação da sentença, é concedido o benefício de isenção do pagamento das custas remanescentes
.

Em relação à condenação dos honorários de sucumbência pelo apelante,

saliento que a percepção de honorários advocatícios é um direito assegurado a todo advogado pelo exercício de sua atividade profissional. O Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil prevê expressamente este direito, que tem natureza alimentar, e sem o qual o advogado não pode manter seu escritório em funcionamento e prover seu sustento e de sua família.

Observo que consta expressamente no acordo entabulado pelas partes sobre o pagamento dos honorários advocatícios,
verbis:

Prezado Cliente,

(...)

valor dos honorários advocatícios R$ 7.504,00 (sete mil quinhentos e quatro reais)

(...)

14 – Quando a presente proposta envolver operação(ões) de crédito em cobrança judicial, em um dos mais processos, o acordo implicará em:

(...)

(v) assunção, pelo(s) DEVEDOR(ES), do pagamento das custas finais e honorários advocatícios de seu(s) patronos e do(s) advogado(s) do CREDOR”
(autos da execução titulo extrajudicial nº. 1013207-31.2017.8.11.0015)

Ora, se consta no acordo que as partes transigiram sobre o valor dos honorários sucumbenciais, não há como manter a condenação do apelante na sentença, diante da pactuação no valor de R$
R$ 7.504,00 (sete mil quinhentos e quatro reais)

Portanto, por esses termos e estribado nessas razões, tenho que a sentença deve ser reformada, para excluir da condenação
do apelante as custas processuais remanescentes, bem como dos honorários de sucumbência, diante da previsão no acordo extrajudicial.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2022